Tribunal: TJPA
Processo: 0000662-27.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000662-27.2019.8.14.0100

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FELIPA AIRES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000662-27.2019.8.14.0100.

COMARCA: AURORA DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE: BANCO BMG SA.

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB MG109730-A.

AGRAVADO: FELIPA AIRES.

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA - OAB PA26338-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo a sentença que declarou a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou os consectários legais.

2. O banco agravante sustenta a regularidade da contratação e impugna a condenação em danos materiais e morais, alegando inexistência de ato ilícito, ausência de má-fé e inaplicabilidade da devolução em dobro, além de requerer, subsidiariamente, a compensação dos valores disponibilizados à autora via TED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se há elementos nos autos capazes de comprovar a validade da contratação de cartão de crédito consignado, de modo a afastar a condenação à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravante não apresentou instrumento contratual que comprovasse a contratação válida do cartão de crédito consignado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de contrato firmado impede o reconhecimento de relação jurídica entre as partes e legitima a declaração de inexistência dos débitos, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente.

6. A privação indevida de parcela do benefício previdenciário da agravada, pessoa idosa, configura violação à dignidade da pessoa humana e dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

7. A repetição em dobro do indébito é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor, uma vez comprovada a cobrança indevida.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração nem redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito consignado autoriza a declaração de inexistência de débito e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização correspondente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 188, I, e 884; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.519.597/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.08.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000662-27.2019.8.14.0100.

COMARCA: AURORA DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA.

ADVOGADO:
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB MG109730-A.

AGRAVADO:
FELIPA AIRES.

ADVOGADO:
OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA - OAB PA26338-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO BMG S/A
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso ao seu apelo, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00.

A ação originária versa sobre declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de alegada contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado. A autora alegou não ter firmado contratos de reserva de margem para cartão de crédito, impugnando os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

O processo foi julgado parcialmente procedente em primeira instância, declarando-se nulas e inexigíveis as contratações da reserva de margem para cartão de crédito, condenando o banco réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, com juros e correção monetária, e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em sede de apelação, mediante decisão monocrática, o valor da indenização por danos morais foi reduzido para R$ 3.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença, com aplicação de juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo prejuízo e correção monetária pela taxa SELIC a partir da decisão.

Em suas
razões
, a parte agravante sustenta a reforma integral da decisão, alegando que demonstrou a regularidade da contratação mediante a apresentação de instrumento contratual válido, devidamente preenchido e assinado pela autora, não podendo esta alegar desconhecimento. Argumenta que o contrato encontra-se em conformidade com as especificações e qualificações da contratante, restando clara a ciência da autora quanto às condições da contratação.

Alega que houve a disponibilização de TED para a agravada, demonstrando que esta usufruiu do cartão de crédito realizando o saque autorizado, o que evidencia a regularidade da contratação e o proveito econômico auferido. Sustenta que o cartão de crédito consignado constitui serviço bancário regulamentado pela Lei Federal nº 10.820/2003, não havendo qualquer irregularidade na oferta e contratação de produto reconhecido por lei federal.

Invoca a necessidade de respeito e conservação aos contratos como atos jurídicos perfeitos e acabados, argumentando que a intervenção judicial deve estar limitada às hipóteses de abuso ou violação às normas. Aduz que a comercialização do cartão de crédito obedece à autorização legislativa e normativa do Banco Central, sendo os juros exigidos aqueles médios de mercado para tais operações.

Impugna a condenação em danos materiais, sustentando a ausência de ato ilícito, vez que o contrato encontra-se de forma clara e objetiva nos autos. Argumenta que todos os descontos promovidos no rendimento da parte agravada amoldam-se perfeitamente no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Subsidiariamente, impugna a obrigação de devolução em dobro dos valores descontados, alegando que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro pressupõe a existência de pagamento indevido e a comprovação de má-fé do credor, o que não restou evidenciado no caso concreto. Sustenta que as cobranças perpetradas estão lastreadas em contrato celebrado entre as partes, afastando qualquer interpretação de má-fé na conduta do banco.

Contesta a configuração de danos morais, argumentando que a mera discussão contratual não gera dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento insuficiente à configuração do dano. Aduz que não houve abalo à reputação da autora perante terceiros, vez que não houve inscrição em cadastros restritivos de crédito. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, sustentando que o valor de R$ 3.000,00 é exorbitante e desproporcional ao alegado dano, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer ainda, na remota hipótese de manutenção da condenação, a compensação dos valores disponibilizados à autora mediante TED, no montante comprovado nos autos, para evitar o enriquecimento sem causa, sob pena de violação ao artigo 884 do Código Civil.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
à parte agravada.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo a sentença que declarou a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou os consectários legais.

2. O banco agravante sustenta a regularidade da contratação e impugna a condenação em danos materiais e morais, alegando inexistência de ato ilícito, ausência de má-fé e inaplicabilidade da devolução em dobro, além de requerer, subsidiariamente, a compensação dos valores disponibilizados à autora via TED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se há elementos nos autos capazes de comprovar a validade da contratação de cartão de crédito consignado, de modo a afastar a condenação à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravante não apresentou instrumento contratual que comprovasse a contratação válida do cartão de crédito consignado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de contrato firmado impede o reconhecimento de relação jurídica entre as partes e legitima a declaração de inexistência dos débitos, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente.

6. A privação indevida de parcela do benefício previdenciário da agravada, pessoa idosa, configura violação à dignidade da pessoa humana e dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

7. A repetição em dobro do indébito é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor, uma vez comprovada a cobrança indevida.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração nem redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito consignado autoriza a declaração de inexistência de débito e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização correspondente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 188, I, e 884; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.519.597/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.08.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.06.2019.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, o fato é que este não conseguiu desconstituir dos fundamentos da decisão agravada que apontam para a não comprovação da contratação questionada, pois, ao contrário do alegado, o contrato objeto da ação não foi juntado aos autos. A juntada do instrumento contratual poderia legitimar suas alegações e se mostrava imprescindível, notadamente para que se pudesse analisar se obedeceu às formalidades previstas no art. 595, do CPC.

Logo, nada há o que se reformar na decisão agravada neste ponto, sendo correta a declaração de inexistência dos débitos e está presente o deve de indenizar os danos materiais dela decorrentes.

Em relação aos danos morais, entendo que restam devidamente configurados, pois a parte apelada, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço pelo apelante, privada indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ?
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ? CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO
? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ?
O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento
. 3 ? No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor 4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR
– COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2-
A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.
3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. 3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado. 4- Feitas tais considerações e atenta ao fato que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.
(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

Finalmente, o pleito de compensação do valor da indenização com aqueles supostamente transferidos à parte autora, não comporta acolhimento, pois, diante da ausência do instrumento contratual nos autos, não nada que possa vincular os comprovantes de TED aqui juntados com a referida contratação.

Dito isto, nada há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025